Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735474-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL GONCALVES AGRAVADO: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ISABEL GONÇALVES contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação por ela apresentada ao cumprimento de sentença requerido por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 234046979. Em síntese, defende a executada que: a) deve este cumprimento de sentença ser extinto em razão da litispendência com o processo n. 0038630-34.2015.8.07.0001, no qual alegadamente se discute o mesmo crédito; b) o ônus de adimplir as custas do cumprimento de sentença não pode ser atribuído à executada; c) há excesso de execução equivalente a R$ 2.774,95; Pugna, ao final, para além do acolhimento da impugnação, seja concedido à executada o direito de parcelar o débito remanescente em 06 (seis) prestações. Instada a se manifestar, pugnou a parte credora pela rejeição da impugnação, nos moldes da petição de ID 238293288. É o relato do necessário. Vieram os autos conclusos. Destaco, inicialmente, que não há falar em extinção do processo em razão de litispendência, tendo em vista que o crédito buscado junto ao feito de n. 0038630-34.2015.8.07.0001 é distinto do que é aqui perseguido. Com efeito, o credor do processo referenciado é a própria MARIA ISABEL, ora executada, sendo que o quantum debeatur deste feito é lastreado em honorários advocatícios sucumbenciais (a sentença proferida nos autos principais de n. 0038630-34.2015.8.07.0001 foi de parcial procedência). Entendo que, além disso, não há qualquer incorreção em relação ao fato das custas do cumprimento de sentença terem sido computadas no débito devido. Isso porque, segundo dispõe o art. 523 do CPC, "No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver" (GRIFO MEU). Por fim, em relação à discussão relativa ao valor do débito exequendo, entendo que se revela prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais ora cobrados foram arbitrados sobre o valor do débito principal, nos moldes do ID 224828633 - pág. 20, os quais não são de fácil elaboração. Assim, ante a controvérsia que se estabeleceu nos autos acerca do montante devido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que o órgão auxiliar promova o cálculo do débito exequendo, em harmonia com a sentença de ID 224828628, que foi posteriormente modificada pelo acórdão de ID 224828633 - pág. 20. Vindo resposta, dê-se vista às partes e, somente após, tornem conclusos.” (ID 241213920, autos 0705712-81.2025.8.07.0001 A agravante alega, em síntese, que: 1) há litispendência entre o cumprimento de sentença originário e aquele formalizado nos autos 0038630-34.2015.8.07.0001; 2) caso não se entenda pela litispendência, deve ser reconhecida a conexão entre os dois processos; 3) “as duas execuções em questão encontram-se entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois nas duas, ainda que por pedidos diversos, como entende aquele Juízo, busca-se ao fim a execução dos honorários de sucumbência recíprocos”; e 4) os parâmetros de cálculo adotados no cumprimento de sentença 0038630-34.2015.8.07.0001 devem ser adotados no feito originário, sob pena de ofensa à imutabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a litispendência. Subsidiariamente, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que prevaleçam os parâmetros de cálculo usados no cumprimento de sentença 0038630-34.2015.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 75448370). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. A agravante apresentou os seguintes pedidos: 1) reconhecimento de litispendência entre o cumprimento de sentença originário e aquele formalizado nos autos 0038630-34.2015.8.07.0001; 2) reconhecimento da conexão entre os dois processos; e 3) que prevaleçam os parâmetros de cálculo adotados no cumprimento de sentença 0038630-34.2015.8.07.0001. O pedido de reconhecimento da conexão, contudo, não deve ser conhecido por ausência de interesse-utilidade da agravante. A conexão tem como consequência a reunião dos processos para decisão conjunta perante o juízo prevento. Todavia, na hipótese, ambos os cumprimentos de sentença já tramitam perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Assim, o reconhecimento de eventual conexão não trará utilidade para a agravante. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. A concessão de tutela de urgência recursal exige, portanto, a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com relação ao pedido de reconhecimento da litispendência, não há probabilidade de provimento do recurso. O título exequendo decorre do julgamento de ação indenizatória ajuizada por Maria Isabel, ora agravante, em desfavor de LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (autos 0038630-34.2015.8.07.0001). O pedido autoral foi julgado parcialmente procedente em primeira instância. Registre-se dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por sua mora, equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato por mês de atraso, contados do término do prazo de tolerância (28/08/2014) até a efetiva averbação do “habite-se” (28/12/2018), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos, conforme explicitado acima. Face à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, em igual proporção ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor final apurado da condenação.” (ID 64043698, autos 0038630-34.2015.8.07.0001) As partes interpuseram apelação. Esta Sexta Turma Cível negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso dos réus nos termos a seguir: “Dou parcial provimento à apelação das Incorporadoras-rés para: 1) fixar a indenização por danos materiais em valor equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado pago pela compradora, por mês de atraso, no período de 29/08/2014 a 28/12/2018, cujas quantias apuradas devem ser corrigidas monetariamente desde os respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora de 1% am a partir da citação; 2) excluir a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na razão de 40% pela autora e 60% pelas Incorporadoras-rés, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 87645571, autos 0038630-34.2015.8.07.0001) Destaque-se: em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a pagar honorários advocatícios. O cumprimento de sentença foi requerido pela autora nos autos 0038630-34.2015.8.07.0001. Por sua vez, a agravada – sociedade dos advogados dos réus – requereu o cumprimento de sentença referente à verba honorária a que têm direito nos termos do título executivo (autos originários). Desse modo, não há que se falar em litispendência, uma vez que os cumprimentos de sentença possuem pedidos distintos. Quanto ao pedido para que prevaleçam os parâmetros de cálculo usados no cumprimento de sentença 0038630-34.2015.8.07.0001, não há não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O juízo encaminhou os autos à contadoria judicial e determinou que, após o retorno, seja dada vista às partes para manifestação. Ressalte-se que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Ademais, deve-se considerar que, como o juízo determinou que a contadoria judicial promova o cálculo do débito em harmonia com o título exequendo, é provável que o valor apresentado pelo órgão auxiliar satisfaça a pretensão da agravante. Realizadas essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator